Tribunal: TJMT
Processo: 0014049-06.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014049-06.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NAIR PEREIRA MORENO - CPF: 304.064.471-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite rediscussão quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Nair Pereira Moreno contra a sentença do Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o Cumprimento de Sentença, oposto contra o Estado de Mato Grosso, sobre o fundamento de que se configurou a hipótese de “liquidação zero”.

Alega que os valores foram liquidados por perito judicial, que encontrou defasagem decorrente de perdas salariais no percentual de 13,05% aos servidores do Poder Executivo.

Afirma não ser possível o acolhimento da tese do Apelado, no sentido de que a reestruturação de carreira dos servidores do Poder Executivo Estadual lhes conferiu reajustes muito superiores aos 11,98%, pretendidos por meio desta ação, pelo que improcede pretendida recomposição.

Sustenta que o fato de haver legislação para criação, organização, estruturação e regime jurídico de determinada categoria não põe fim a todas as mazelas anteriores à sua edição, e que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem-se posicionando no sentido de que eventual desfasagem deverá ser apurada na fase de liquidação da sentença.

Afirma que a sentença deve ser reformada, pois viola o princípio da segurança jurídica e o da coisa julgada.

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 77922973).

A Procuradoria-Geral de Justiça esclareceu não haver interesse público a justificar sua participação no feito (id. 79348598).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Apelação interposta por Nair Pereira Moreno contra a sentença de improcedência do Cumprimento de Sentença, promovida contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento de créditos, em razão do trânsito em julgado da AP/RNS 159125/2014.

Com o retorno dos autos à origem, a ora Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, e, em seguida, foi prolatada a sentença de extinção do feito, sobre o fundamento de que as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da "liquidação por valor zero".

É cediço que a matéria trazida, novamente, à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do Recurso de Apelação e Remessa Necessária 159125/2014, já transitado em julgado.

Da mesma forma, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas.

A previsão legal para reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, poder-se-á apurar se a perda remuneratória foi devidamente repassada aos servidores.

Este o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

–
SERVIDORES PÚBLICOS
–
CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–

REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–
SÚMULAS 279 E 280/STF

–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092, divulg. 18-05-2015, public. 19-05-2015). (Destaquei).

Posto isso, ainda que o STF, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entende-se que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
NÃO
ficou, cabalmente, demonstrado que as Leis Estaduais de reestruturação da carreira da parte Apelante, supriram a defasagem advinda da conversão.

Decerto que, na liquidação da sentença, a ser realizada perante o Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

O que não se pode admitir, contudo, é a rediscussão da matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL
–
INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL
–
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA
–
EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS
–
VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “
RES JUDICATA
”
–
“
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC
–
MAGISTÉRIO DA DOUTRINA
–
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “
in abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação, para reformar o
decisum
recorrido, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive, com sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (1ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, em especial, quanto à elaboração/metodologia do laudo pericial do expert.

NAIR PEREIRA MORENO
(professora) apresentou Recurso de Apelação em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que em sede de cumprimento de sentença (liquidação de sentença), reconheceu a situação de “liquidação zero e julgou extinguiu o feito”.

Assim, requer no recurso de apelação cível, requer a reforma da sentença, "tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV, e em face de interpretação equivocada do DD. Magistrado, por ser medida de inteira JUSTIÇA!”, sob, o fundamento que não obstante o perito tenha apurado a perda salarial, o Juiz reconheceu a situação de “liquidação zero e julgou extinguiu o feito”.

Em sede liquidação de sentença postulou pela conversão do processo de conhecimento em execução sentença, bem como seja pago o valor de R$ 36.040, 53.(id.n.77922966).

O e. Relator Márcio Vidal, deu provimento ao apelo, sob os seguintes fundamentos:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por NAIR PREIRA MORENO, contra a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença, promovido contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos, em razão do trânsito em julgado da decisão monocrática, prolatada nos autos da Remessa Necessária

159125/2014
, retificou a sentença somente para adequar os consectários legais. Com o retorno dos autos à origem, a ora Apelante requereu a liquidação e o cumprimento da sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, e, em seguida, foi prolatada a sentença de extinção sobre o fundamento de que as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da "liquidação por valor zero".

É cediço que a matéria trazida novamente à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento da Remessa Necessária 145406/2016, já transitada em julgado.

Da mesma forma, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas anteriores. .

A previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, poder-se-á apurar se a perda remuneratória foi devidamente repassada aos servidores.

[...]

Dessa sorte, ainda que o STF, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entende-se que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que NÃO ficou cabalmente demonstrado que as Leis Estaduais de Reestruturação da Carreira da parte Apelante supriram a defasagem advinda da conversão.

Decerto que, na liquidação da sentença, a ser realizada perante o Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

O que não é admissível, contudo, é a rediscussão da matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante à previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

[...]

Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação, para reformar o decisum recorrido, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Pois bem, em detida análise das provas colacionada nos autos, notadamente, o laudo pericial elaborado pelo Sr. Perito

Silésia Machado Martins, CRC 011162/0-O, denota-se a inobservância do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as
vantagens e indenizações
recebidas nesse período, pela servidora ora Apelante (ficha funcional id. n.77922975).

Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, máxime porque fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Com essas considerações,
acompanho
o e. Relator, contudo, faço uma ressalva, acrescentado que seja determinada a liquidação da sentença, devendo, o
expert
observar a carreira da servidora de forma individualizada, por meio de sua ficha funcional, bem como observar as vantagens auferidas durante o período a ser apurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021